Tribunal: TJBA
Processo: 0525075-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0525075-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. E OUTROS

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, PETERSON DOS SANTOS

EMBARGADA: GILDETE SALES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, PETERSON DOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÕES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. MÁCULA OBSERVADA. REPARO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO OMISSIVO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DAS CONDENAÇÕES. PROMULGAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. PRODUÇÃO DE EFEITOS, 60 DIAS DA PUBLICAÇÃO. ART. 5º, INCISO II, DA REFERIDA NORMA. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DOS JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA INPC, ATÉ 29.08.2024, APÓS ADOÇÃO DO IPCA E TAXA SELIC, DEDUZIDA A ATUALIZAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. ART. 5º, XXXVI, DA CF E ART. 6º, LINDB. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração simultâneos n. 0525075-73.2017.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS DECLARATÓRIOS
apresentados, e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.